Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729239-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTODIO CIDRAQUE RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o procedimento Colonoscopia com Cauterização de Argônio, não fornecido pelo SUS. Em suas razões, sustenta, em síntese, que o tratamento prescrito é essencial para a recuperação da saúde do agravante, acometido de Enterorragia por Retite Sistêmica (CID K92.2), além de apresentar hipertensão e câncer de próstata. Alega que já se submeteu a diversos tratamentos paliativos, sem, contudo, obter cessação dos episódios de sangramento. Ressalta a evolução ativa e agravada da doença e sustenta que a demora na realização do procedimento compromete a segurança e a eficácia do tratamento. Defende, com base em relatório médico, a imprescindibilidade do procedimento, não fornecido pelo SUS. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o fornecimento do procedimento pleiteado ou, subsidiariamente, a responsabilização financeira do Distrito Federal pelo seu custeio. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 242500954). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia versa sobre o fornecimento, em caráter de urgência, de procedimento médico não ofertado no rol de prestações do SUS. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, estabeleceu a Súmula vinculante n. 61, nos seguintes termos: “Súmula vinculante no 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” O julgado referido (RE 566.471) foi proferido nos seguintes termos: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”. Assim, conforme estabelecido pelo STF, é obrigatória a consulta prévia ao NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário), não sendo suficiente, por si só, a juntada de prescrição ou relatório médico para fundamentar a concessão da medida. Na origem, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência para que o réu fornecesse ao autor o procedimento de Colonoscopia com Cauterização de Argônio, não fornecido pelo SUS, conforme prescrito por relatório médico (ID 242467618) O requerente foi diagnosticado com Enterorragia por Retite Sistêmica (CID K92.2) e com comorbidades como hipertensão e câncer de próstata, conforme relatório médico juntado ao processo de origem (ID 242467618). Todavia, até o momento, não há nota técnica do NATJUS específica acerca do procedimento pleiteado, tampouco de outra órgão técnico que comprove a ausência de outros medicamentos alternativos para o paciente, sendo certo que a única nota técnica juntada pelo agravante (ID 242467620, origem) diz respeito à Proctite por radiação (CID 10: K62.7), diagnóstico diverso do aqui discutido. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal considera que a ausência de consulta ao NATJUS configura, por si só, motivo suficiente para indeferimento da tutela de urgência: “DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO SATISFAÇÃO DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O juízo de origem corretamente determinou a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) antes de eventual concessão da tutela de urgência, o que revela que não se considerou, naquele momento processual, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado. Tal constatação, por si só, justifica o indeferimento da medida liminar pretendida, uma vez que a concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2014129, 0702590-63.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Desse modo, correta a exigência de consulta ao NATJUS, sendo que a nota técnica a ser eventualmente elaborada seja primeiramente examinada pelo juízo de origem, a quem compete reavaliar o pedido à luz de eventual parecer técnico favorável. Ademais, o juízo de origem consignou que a decisão poderá ser reavaliada no prazo de 30 dias, caso o NATJUS/TJDFT, emita parecer favorável à pretensão. Nesse cenário, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice à concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)